Tribunal: TJMT
Processo: 0015573-73.2018.8.11.0064
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015573-73.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARLEY PEDRO DE SA - CPF: 052.867.361-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARLEY PEDRO DE SA - CPF: 052.867.361-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FABIO DA SILVA ARAUJO - CPF: 061.618.141-88 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MILENA CARLA FERREIRA - CPF: 056.018.911-76 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), RICARDO HENRIQUE AYALA BARBOSA - CPF: 038.177.121-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA EXCLUSÃO DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – IMPROCEDÊNCIA – CRITÉRIO LEGAL OBJETIVO
–
DICÇÃO DO ART. 44 DO CP
–
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a pena privativa de liberdade imposta for superior a 01 (um) ano, a substituição deverá ser realizada por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, §2o do CP. Assim, verificando-se que o magistrado atuou nos limites do seu poder discricionário delineados pela própria legislação penal, a sentença não merece qualquer reparo.

Recurso conhecido e desprovido.

APELANTE:

FÁBIO DA SILVA ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABIO DA SILVA ARAUJO
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da 3o Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 0015573-73.2018.8.11.0064, que o
condenou

pela prática do crime descrito no artigo 16, § 1o, IV, da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos
, além da condenação de
36 (trinta e seis) dias-multa
e, o absolveu da prática dos delitos previstos nos artigos 180, do Código Penal e art. 28, da Lei 11.343/2006.

Nas razões recursais vistas no ID 154997170, o apelante pugna, genericamente, pela
substituição da pena privativa de liberdade por
uma única pena restritivas de direito consistente em pena pecuniária
(sic)
.

Em contrarrazões disponíveis no ID 157075669, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 165345165, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 147854780), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
apelo manejado pela i. defesa.

O apelante,
FABIO DA SILVA ARAUJO
,

foi denunciado pela prática das condutas previstas no art. 16, parágrafo único, inc. IV, da Lei no 10.826/03, art. 28, da Lei 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do CP, porque, no dia 14 de setembro de 2018, por volta das 21h20min, na Av. Capitão Camargo, no Bairro Coophalis, na cidade de Rondonópolis/MT, portou, conduziu e ocultou uma arma de fogo, consistente em um revólver calibre .32, com numeração suprimida, e um cartucho de munição do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação regulamentar.

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, agindo em conjunto e unidade de desígnios com
ARLEY PEDRO DE SA
, conduziram em proveito comum, coisa que sabiam ser produto de crime, qual seja, uma motocicleta Honda/Biz vermelha, placa QBY-3076. Além disso, durante a abordagem policial, constatou-se que o acusado levava consigo uma porção de maconha.

Ao final da regular instrução probatória, sobreveio sentença de parcial procedência da acusação, condenando o réu pela
prática do crime descrito no art. 16, §1o, inc. IV, da Lei 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de
03 (três) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
, substituindo-a por 02 (duas) restritivas de direitos
, além da condenação de
36 (trinta e seis) dias-multa
e, o absolvendo da prática dos delitos previstos no art. 180, do CP e art. 28, da Lei 11.343/2006.

1.

Da pena restritiva de direitos:

Nesta instância
revisora, insurge a defesa, em limitadas razões, pugnando tão somente a
substituição da pena privativa de liberdade por apenas
uma
restritiva de direitos
. No entanto
, o pleito está fadado ao insucesso
.

Sabe-se que as penas restritivas de direito se encontram reguladas no art. 44, do CP
, cuja aplicação leva em conta a presença de requisitos objetivos e subjetivos, revelando-se importante medida de política criminal, com justa e adequada punição longe do cárcere daquele que comete infrações penais sem revelar acentuada periculosidade ou severo desvio de personalidade, a não reclamar uma reposta estatal mais enérgica.

Com efeito, sempre que na sentença penal condenatória, após a individualização da pena e fixação do regime inicial de cumprimento, verificar-se que o condenado preenche as exigências do art. 44 do CP, deverá ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e/ou multa, incumbindo ao julgador, quando entender de modo diverso, apresentar fundamentação idônea e suficiente.

Nessa linha, o parágrafo §2o, do art. 44, do CP, dispõe que
n
a condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Trata-se, pois, de critério objetivo fixado pelo legislador, sendo que constatada a presença dos requisitos e o preenchimento o critério temporal da pena, deve-se aplicar a substituição nos moldes previsto na legislação penal.

Nesse sentido, cabe ao magistrado, n
o exercício de sua atividade discricionária e em observância dos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como a tríplice finalidade da pena, e constituiu inegável benefício ao agente,
tão somente delimitar o formato de cumprimento
[no caso, se uma restritiva e multa ou se duas restritivas de direito].

Sendo assim, verificado que o magistrado atuou nos limites do seu poder discricionário delineados pela própria legislação penal e, estando ciente de que a sanção restritiva de direitos deve acarretar ônus necessário ao réu, de modo a ser correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto e buscar não apenas a ressocialização do infrator, mas também a dupla função de repressão e prevenção do delito, tenho que
inexistem reparos a serem realizados na sentença
.

Com estas considerações, mantenho incólume a sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da Ação Penal n. 0015573-73.2018.8.11.0064

2.

Conclusão:

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de

apelação criminal interposto por
FÁBIO DA SILVA ARAÚJO
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023